Tribunal: TJMT
Processo: 1011435-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011435-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ANERITO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 005.019.958-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL PÚBLICO – POSSE VELHA – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O e. STJ já decidiu que, embora se trate de posse velha, tal fato não afasta, de plano, a possibilidade da tutela antecipada, tornando-a cabível, a depender do caso concreto. (STJ, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Resp 201.219-ES, j. 25.06.2002).

2. A ocupação de bem público configura mera ocupação, no entanto, a par da especificidade do caso, não ficou comprovada a urgência da medida, considerando que a parte agravada detém a posse da área em questão há aproximadamente 2 (duas) décadas.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão proferida pelo juízo da 3a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR
” de n.o
1011341-48.2022.8.11.0003
,
ajuizada em face de
ANERITO CARDOSO DE SOUZA
, ora agravado, indeferiu o pedido liminar almejado, nos seguintes termos (ID. 84494356 – processo de origem):

“Vistos etc.

A autora sustenta que é proprietária do imóvel sob matrícula n. 80.510 do CRI local.

Sustenta que em 04/10/2021, o Ente Público foi intimado, na pessoa do Sr. Prefeito Municipal, para promover a desocupação da área verde localizada na Rua Miguel Ferreira, s/no, Parque das Mangueiras, Jardim Primavera, Matrícula n°. 80.510, registrada perante o 1° RGI local, tendo o Município já cumprido parte das determinações, realizando o cercamento da área.

Argui que, conforme informações advindas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), por meio do Ofício n°. 425/2021/AJA/SEMMA, houve a impossibilidade de promover as demais determinações acordadas no Processo n°. 9933-25.2011.811.0003 – Código 701955, por ausência de recursos humanos e materiais, ante o esbulho do imóvel por parte do requerido. Assim, faz-se necessária a reintegração da posse do imóvel.

Requer a concessão de medida liminar para ser reintegrada na posse do bem.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

As ações possessórias processam-se de acordo com o art. 554 e seguintes do CPC, sendo que para o deferimento do pleito liminar, em Ação de Reintegração de Posse, nos termos do art. 561 do CPC, cabe ao autor provar:

“I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Da leitura do artigo e seus incisos, resta claro que, para a concessão da liminar de reintegração de posse exige-se a presença dos requisitos elencados no artigo acima transcrito, quais sejam: prova da posse do autor, prática da turbação e a perda da posse ocorrida a menos de ano e dia.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Analisando o presente caso, conforme informado pela própria autora na exordial, houve a movimentação evolutiva do uso e ocupação do solo entre o período de 2005 a 2020 pelo requerido, o que demonstra que houve a perda da posse há mais de ano e dia, ressaltando que o ingresso da demanda judicial ocorreu na data 19/05/2022.

Nesse sentido, o ensinamento do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
Manual de Direito Processual Civil, volume único, 8a edição, Editora Juspodivm, 2016, p. 855, nos ensina:

"A liminar será concedida sempre que dois requisitos forem preenchidos no caso concreto, sendo dispensado no caso concreto a demonstração de periculum in mora:

(i) demonstração de que o ato de agressão à posse deu-se há menor de ano e dia
.

(ii) instrução da petição inicial que, em cognição sumária do juiz, permita a formação de convencimento de que há probabilidade de o autor ter direito à tutela jurisdicional".

Daí que, em se tratando de ação de força nova espoliativa, para efeito de reintegração de posse, a parte autora deve provar que tinha a posse e que veio a perdê-la há menos de ano e dia em decorrência de ato de esbulho praticado pela parte requerida e, havendo a comprovação a parte será reintegrada na posse independentemente da comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

In casu
, os documentos que instruem a inicial apenas comprovam que a autora possui, em tese, a propriedade do imóvel, conforme consta da matrícula juntada no Id. 84494357 – pág. 61/63. Entretanto, não demonstrou que detinha a posse do bem, havendo ainda imprecisão acerca da efetiva ocorrência do esbulho.

A jurisprudência é pacífica sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AJUIZAMENTO HÁ MAIS DE ANO E DIA DO SUPOSTO ESBULHO. POSSE VELHA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO PROVIDO. 1) O ajuizamento de ação de reintegração de posse há mais de ano e dia do suposto esbulho possessório, caracteriza hipótese de ação possessória de força velha, porquanto deverá observar o rito ordinário, não cabendo audiência de justificação prévia, tampouco a reintegração liminar do autor-agravado na posse do imóvel; 2) Não obstante seja possível a tutela antecipada em ação de reintegração de posse, mesmo em se tratando de posse velha, na situação concreta não restaram preenchidos os pressupostos autorizadores dessa medida, na forma preconizada no art. 300 do CPC/2015, além de restar demonstrada a possibilidade do provimento jurisdicional causar ao agravante lesão grave e de difícil reparação; 3) Agravo provido a fim de revogar a decisão liminar atacada.
TJ-AP - 00011171220168030000 AP (TJ-AP)
Data de publicação: 09/08/2016.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC . POSSE VELHA, HÁ MAIS DE ANO E DIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70041520685, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 10/03/2011).
TJ-RS - Agravo de Instrumento AG 70041520685 RS (TJ-RS
)
Data de publicação: 17/03/2011.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO DATADO DE MAIS DE ANO E DIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Cuidando-se de pedido liminar de ação de reintegração de posse, em que o suposto esbulho tenha sido praticado há mais de ano e dia, o deferimento da medida deve ser analisados à luz dos requisitos do art. 273 do CPC . A prestação jurisdicional por meio de tutela antecipatória tem como pressupostos a existência de prova inequívoca e apta ao juízo de verossimilhança das alegações do postulante, além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 273 , Código de Processo Civil . No caso concreto, ausente demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70061041315, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 14/08/2014).
TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70061041315 RS (TJ-RS
)
Data de publicação: 21/08/2014.

Diante desses elementos, considerando tratar-se de esbulho possessório ocorrido há mais de ano e dia, não houve o preenchimento dos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que leva ao indeferimento da medida liminar requerida.

Ante o exposto, na ausência de um dos requisitos exigidos por lei para a concessão da proteção possessória,
indefiro
a liminar pleiteada na inicial.

No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5o, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art.
334
, do CPC/15.

Esclareço que a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem interesse.

Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a formalização de acordo.

Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular no 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano.

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de maio de 2022.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
”.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que, apesar de se tratar de posse velha, tal fato não impede que a liminar almejada seja deferida.

Argumenta, ademais, que a documentação juntada nos autos principais evidencia a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão objurgada, a fim de que seja concedida a liminar de imissão provisória na posse do imóvel.

Ausentes as contrarrazões da parte agravada, por inexistir triangulação processual na ação de base.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, intimada, deixou de emitir parecer opinativo, em razão da ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 155395697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão proferida pelo juízo da 3a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR
” de n.o
1011341-48.2022.8.11.0003
,
ajuizada em face de
ANERITO CARDOSO DE SOUZA
, ora agravado, indeferiu o pedido liminar
de reintegração de posse de imóvel público localizado em área verde de preservação permanente, ocupado pela parte agravada.

O juízo
a quo
indeferiu o pleito em questão, decisão contra a qual foi interposto o vertente recurso.

Ab initio
, cumpre registrar que é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juízo singular, porquanto o escopo do agravo de instrumento se restringe ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo
, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Portanto, apenas sob esse aspecto será apreciado este
recurso
instrumental, a fim de não haja decisão acerca de matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, caso em que, fatalmente, incorrer-se-ia em supressão de instância.

Extrai-se da decisão recorrida o seguinte trecho:

“(...)

As ações possessórias processam-se de acordo com o art. 554 e seguintes do CPC, sendo que para o deferimento do pleito liminar, em Ação de Reintegração de Posse, nos termos do art. 561 do CPC, cabe ao autor provar:

“I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Da leitura do artigo e seus incisos, resta claro que, para a concessão da liminar de reintegração de posse exige-se a presença dos requisitos elencados no artigo acima transcrito, quais sejam: prova da posse do autor, prática da turbação e a perda da posse ocorrida a menos de ano e dia.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Analisando o presente caso, conforme informado pela própria autora na exordial, houve a movimentação evolutiva do uso e ocupação do solo entre o período de 2005 a 2020 pelo requerido, o que demonstra que houve a perda da posse há mais de ano e dia, ressaltando que o ingresso da demanda judicial ocorreu na data 19/05/2022.

Nesse sentido, o ensinamento do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
Manual de Direito Processual Civil, volume único, 8a edição, Editora Juspodivm, 2016, p. 855, nos ensina:

"A liminar será concedida sempre que dois requisitos forem preenchidos no caso concreto, sendo dispensado no caso concreto a demonstração de periculum in mora:

(i) demonstração de que o ato de agressão à posse deu-se há menor de ano e dia
.

(ii) instrução da petição inicial que, em cognição sumária do juiz, permita a formação de convencimento de que há probabilidade de o autor ter direito à tutela jurisdicional".

Daí que, em se tratando de ação de força nova espoliativa, para efeito de reintegração de posse, a parte autora deve provar que tinha a posse e que veio a perdê-la há menos de ano e dia em decorrência de ato de esbulho praticado pela parte requerida e, havendo a comprovação a parte será reintegrada na posse independentemente da comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

In casu
, os documentos que instruem a inicial apenas comprovam que a autora possui, em tese, a propriedade do imóvel, conforme consta da matrícula juntada no Id. 84494357 – pág. 61/63. Entretanto, não demonstrou que detinha a posse do bem, havendo ainda imprecisão acerca da efetiva ocorrência do esbulho.

A jurisprudência é pacífica sobre o tema:

(...)

Diante desses elementos, considerando tratar-se de esbulho possessório ocorrido há mais de ano e dia, não houve o preenchimento dos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que leva ao indeferimento da medida liminar requerida.

Ante o exposto, na ausência de um dos requisitos exigidos por lei para a concessão da proteção possessória,
indefiro
a liminar pleiteada na inicial
”.

Em suas razões, a parte agravante argumenta que, embora se trate de posse velha, tal fato não impede que o juízo possa deferir a liminar e,
diante da documentação apresentada, a qual, segundo alega, evidencia a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, faz-se necessário que seja concedida a tutela de urgência, nos moldes da petição inicial.

Todavia, a despeito dos arrazoados da parte agravante, não vislumbro desacerto na decisão combatida, o que inviabiliza o pedido de antecipação de tutela.

Inicialmente, mister se faz consignar que, não obstante alegue a parte recorrente que o imóvel objeto do litígio encontra-se em área de preservação permanente, não que o que se colige dos autos de origem, pois, conforme o auto inspeção ambiental n.o 270/2020, datado de 24.09.2020 (ID. 84494357 – processo 1011341-48.2022.8.11.0003):

“(...)

- Há presença de uma casa de alvenaria de aproximadamente 100 m2 onde reside o senhor Anerito Cardoso de Souza
que se encontra fora dos limites da APP
de 50 metros do Ribeirão Arareau.

- Há presença de uma estrutura coberta (barracão) de aproximadamente 88 m2
que também se encontra fora dos limites da APP
”. (grifo nosso)

Assim, em que pese o fato de as construções em comento terem sido edificadas em área verde pertencente ao município, não se encontram em uma APP.

Imperioso destacar, ainda, que a posse exercida pelo Poder Público sobre os bens de sua propriedade independe da comprovação do poder efetivo sobre a coisa, decorrendo, portanto, da titularidade sobre o bem.

Como regra geral, os bens públicos não são passíveis de serem usucapidos e, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, a posse irregular de pessoas nos imóveis públicos, configura mera detenção, por tolerância da Administração Pública.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL A USUCAPIÃO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 43 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem decidiu pela ilicitude na ocupação da terra pública e ausência de boa-fé do ocupante.

2.
Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse. Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas.
Seria mesmo total contrassenso premiar o infrator com compensação por ato ilícito. Eventual omissão ou leniência do Estado - e até mesmo corrupção de servidores públicos, o que infelizmente não é incomum pelo Brasil afora - na fiscalização e no exercício do poder de polícia pode caracterizar infração disciplinar e ensejar responsabilidade penal, civil e por improbidade administrativa, mas nunca se prestará para justificar e embasar pretenso direito a ressarcimento de despesas com obras ou melhorias não autorizadas, normalmente de nenhuma ou mínima utilidade para o proprietário. Tolerância estatal tampouco serve para apagar ou mitigar obrigação de todos de respeitar o patrimônio da Nação, por isso tais bens estão resguardados, constitucional (art. 191, parágrafo único) e legalmente ( Código Civil, art. 102), contra usucapião. Finalmente, quando o sujeito se encontra em posição de ilicitude, boa-fé e probidade, não se presume, se prova.

3. Nesse contexto, não está configurada a alegada violação do 371 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem concluiu que o recorrente não desconhecia que o local, que ocupou indevidamente, era área pública. Além disso, caracteriza despropósito pretender, à luz do art. 43 do Código Civil, transmudar o particular que se apropria ilicitamente de imóvel público em vítima de dano causado pela pessoa jurídica de direito público interno.

4.
Recurso
Especial não provido.

(STJ - REsp 1816760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 11/09/2020)”. (destaque nosso)

No mesmo sentido é o posicionamento deste Sodalício. Confira-se
:

“
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO –
RECURSO
DESPROVIDO.

1 - O particular não poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido.

2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

3.
Recurso
Desprovido.

(TJ/MT - N.U 1009864-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)”.

Portanto, descabido o argumento utilizado no
decisum
fustigado no sentido de que o ente público municipal não demonstrou que detinha a posse do bem em comento antes do esbulho noticiado na inicial.

Todavia, embora seja possível a concessão da tutela de urgência, mesmo em se tratando de ação de força velha, para o deferimento do pedido liminar vindicado, necessária a comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC,

in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

E, do exame do processo, verifica-se que a parte agravada reside na área há aproximadamente 20 (vinte) anos, conforme narra a própria parte agravante.

Assim, concluo que não justificada a urgência da medida, sendo prudente aguardar a instrução processual e a análise de mérito da ação de base.

Nesse sentido, trago à colação entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL PÚBLICO – POSSE VELHA – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RECURSO PROVIDO. 1. O E. STJ já decidiu que, embora se trate de posse velha, tal fato não afasta de plano a possibilidade da tutela antecipada, tornando-a cabível a depender do caso concreto. (STJ, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Resp 201.219-ES, j. 25.06.2002). 2. A ocupação de bem público, se trata de mera ocupação, no entanto, a par da especificidade do caso, não restou comprovada a urgência da medida, considerando que o Agravante reside no local desde 2004. 3. Recurso provido.

(TJ-MT 10152975220208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2022)”.

Soma-se a isso o fato de que é latente o perigo de irreversibilidade da medida, acaso concedida em antecipação de tutela.

Por derradeiro, não vislumbro
perigo de dano grave e de difícil reparação se o pedido for concedido quando da análise do mérito da demanda principal, sendo, portanto, prudente o aguardo do contraditório.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo incólume o
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023